Tribunal: TJPA
Processo: 0811129-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811129-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANY TAYNARA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO CETAP, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0811129-65.2024.8.14.0000
RECORRENTE: LUANY TAYNARA COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ E FUNDAÇÃO CETAP
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL FEMININO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ELIMINATÓRIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E TRANSPARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUBJETIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em mandado de segurança, no qual se pleiteava a reintegração ao certame público para o cargo de Guarda Municipal Feminino ou, alternativamente, a repetição da avaliação psicológica, sob alegação de subjetividade nos critérios e ausência de fundamentação objetiva para a eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação psicológica aplicada no certame público violou os princípios da objetividade e transparência; e (ii) determinar se houve ilegalidade ou subjetividade excessiva que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público, regido pelo Edital nº 001/2023, previu critérios objetivos e específicos para a avaliação psicológica, os quais foram detalhados em Decreto Municipal nº 332/2023, em observância ao princípio da legalidade e publicidade.

A avaliação psicológica da agravante demonstrou critérios eliminatórios claramente definidos no edital e na legislação municipal aplicável, como previsto no art. 69 do Decreto Municipal nº 332/2023, e foi devidamente fundamentada nos resultados dos testes psicológicos aplicados.

A possibilidade de entrevista devolutiva, conforme regulamentação do edital e Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, garantiu acesso à justificativa técnica da inaptidão, não havendo comprovação de negativa ou irregularidade na condução do procedimento administrativo.

O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito técnico, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Embora a jurisprudência reconheça a necessidade de critérios objetivos em avaliações psicológicas, não restou demonstrada subjetividade excessiva ou violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade neste caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação psicológica em concurso público deve observar critérios objetivos, previamente definidos em edital, sendo vedado ao Poder Judiciário reavaliar o mérito técnico do ato administrativo, salvo evidência de ilegalidade ou subjetividade excessiva.

A entrevista devolutiva e a fundamentação com base nos critérios estabelecidos no edital e na legislação específica asseguram a transparência e a legalidade do ato eliminatório em concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300; Decreto Municipal nº 332/2023, arts. 50, 68-70; Resolução CFP nº 002/2016, art. 6º.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, em 16/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luany Taynara Costa dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800987-63.2024.8.14.0012. A decisão recorrida indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela impetrante, que visava a reintegração ao certame público para o cargo de Guarda Municipal Feminino e a repetição da avaliação psicológica, sob critérios objetivos e públicos.

Na origem, a recorrente narrou que participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023 para provimento do cargo de Guarda Municipal Feminino no município de Cametá, tendo sido aprovada na 1ª fase (Avaliação de Conhecimento) e na 2ª fase (Avaliação Física). Contudo, foi considerada inapta na 3ª fase (Avaliação Psicológica) sem a devida especificação dos critérios que a levaram à eliminação.

Relatou que solicitou a realização de uma entrevista devolutiva, na qual foram apresentadas explicações insuficientes sobre sua inaptidão, limitadas a generalidades quanto a características psicológicas que não foram detalhadas no edital. Alegou que, em resposta ao recurso administrativo por ela interposto, obteve novo indeferimento, com base em fundamentos genéricos e subjetivos.

A ação tramitou regularmente até a prolação da decisão impugnada, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"Como se vê, as autoridades coatoras se pautaram em critérios previstos em lei e no edital, desprovidos de subjetividade, bem como garantiram a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, de modo que não se desponta qualquer ilegalidade de suas condutas. Ressalta-se que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concursos públicos para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, cingindo-se a sua atuação ao controle jurisdicional em situações concretas de ilegalidade. Em face do exposto, indefiro a liminar."
(ID nº 20769086).

Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, sustentou que a avaliação psicológica aplicada no certame violou os princípios da objetividade e transparência, pois o edital não especificava o perfil psicológico exigido. Argumentou que a decisão administrativa ignorou sua trajetória como servidora pública no cargo de Profissional de Apoio Escolar, função que exerce com destaque, o que, segundo ela, contradiz a avaliação de sua alegada instabilidade emocional.

A agravante afirmou que a eliminação baseou-se em critérios subjetivos, desprovidos de fundamentação técnica compatível com a legislação aplicável ao certame, e que a ausência de clareza nos resultados dos testes comprometeu o devido processo legal. Dessa forma, pleiteou, em caráter liminar, sua reintegração ao certame ou, alternativamente, a reserva de vaga ou a repetição da avaliação psicológica com observância de critérios objetivos e públicos.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, conforme consta no ID n° 20769086.

Certificou-se que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela parte agravada (Certidão de ID nº 22029669).

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que opinou pelo conhecimento do agravo, mas manifestou-se contrariamente ao provimento do recurso, entendendo que não houve comprovação de ilegalidade ou subjetividade nos critérios adotados no certame.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Neste estágio processual, constato que os requisitos da "probabilidade do direito" e do "perigo da demora" se mostram favoráveis à parte agravada.

O concurso público constitui um procedimento administrativo indispensável à seleção de candidatos para o exercício de cargos e funções públicas, com vistas à promoção da eficiência, transparência e moralidade no serviço público. Por meio desse mecanismo, avaliam-se as aptidões intelectuais, físicas e psíquicas dos interessados, sendo aprovados aqueles que superam os desafios inerentes ao certame, em conformidade com os princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade.

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que o acesso a cargos públicos, salvo os de livre nomeação e exoneração, deve ser precedido de aprovação em concurso público, no qual se impõem critérios previamente definidos em lei ou norma equivalente. Essa disposição reafirma o compromisso do Estado com a legalidade e a justiça, assegurando que as exigências sejam aplicadas de forma uniforme, sem distinções indevidas entre os candidatos.

Além disso, o concurso público reflete um instrumento de democratização do acesso ao serviço público, garantindo oportunidades iguais a todos os cidadãos que preencham os requisitos legais. A previsão de critérios objetivos visa não apenas avaliar o mérito dos candidatos, mas também prevenir práticas arbitrárias ou discriminatórias que possam comprometer a legitimidade do processo.

Ademais, é fundamental destacar que a obrigatoriedade de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de requisitos e critérios para os concursos públicos constitui uma salvaguarda contra excessos que possam limitar indevidamente o direito de acesso a funções públicas. Assim, o concurso público não apenas seleciona os mais aptos, mas também concretiza os valores republicanos, promovendo uma administração pública eficiente e ética.

Vejamos o dispositivo constitucional citado ao norte:

Art. 37
- a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

II-
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (...)

Cabe, portanto, à Administração Pública estabelecer critérios diferenciados de admissão conforme as exigências peculiares à função que será desempenhada. Daí que todo concurso público deve ser regido por um Edital, que vem a ser a lei do concurso, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Noutra perspectiva, os candidatos inscritos no certame estão obrigados a seguir as regras estabelecidas no edital. Assim, é inviável, em regra, substituir as normas editalícias para permitir a convocação de candidatos que não cumpriram todas as exigências previstas.

No caso em questão, o Edital nº 001/2023 estabelece as normas a serem observadas no Concurso Público para Guarda Municipal de Cametá, incluindo a avaliação psicológica de caráter eliminatório, conforme previsto no item 13 do edital.

Para melhor elucidação da questão, transcrevo a seguir os trechos relevantes das regras estipuladas no edital sobre a avaliação psicológica:

13.1) A 3ª Fase denominada de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, será aplicada somente aos candidatos APTOS na 2ª Fase – Avaliação Física.

13.1.1) Os candidatos APTOS na 2ª Fase – Avaliação Física serão convocados para a 3ª Fase – Avaliação Psicológica por meio da divulgação de
Edital Específico de Convocação para a Avaliação Psicológica que irá dispor de regras complementares ao presente Edital, podendo integrar e regulamentar os termos já dispostos nesse Edital.

(...)

13.4) A realização da Avaliação Psicológica tem como finalidade mensurar, de forma objetiva e padronizada, identificando e quantificando escores, características e habilidades psicológicas do candidato, que favoreçam um prognóstico a respeito da adaptação e adequação ao desempenho das atribuições do cargo.

13.5) A Avaliação Psicológica será realizada em duas etapas, sendo elas: I Etapa – Testagem Coletiva, com a aplicação globalizada de bateria de testes psicológicos; II Etapa – Entrevista Individual, realizada individualmente com entrevista estruturada por psicólogo registrado no Conselho Regional de Psicologia, tudo em consonância com a legislação geral e especifica em vigor, conforme os parâmetros estabelecidos no Decreto n.º 332, de 08 de novembro de 2023.

13.6) Os instrumentos de Avaliação Psicológica serão aplicados de acordo com as normas técnicas previstas nos respectivos manuais de testes psicológicos.

13.7) Os critérios eliminatórios constam no Decreto n.º 332, de 08 de novembro de 2023, e ainda serão divulgados oportunamente por meio do Edital específico de Convocação para a Avaliação Psicológica.

13.8) Será considerado APTO o candidato que apresentar, na Avaliação Psicológica, perfil psicológico compatível com o perfil profissional exigido nos termos do Decreto n.º 332, de 08 de novembro de 2023.

13.9) Será considerado INAPTO o candidato que não apresentar, na Avaliação Psicológica, perfil psicológico compatível com o perfil profissional exigido nos termos do Decreto n.º 332, de 08 de novembro de 2023.

13.10) O perfil profissional compatível com o perfil profissional exigido será divulgado no Edital de Convocação para a Avaliação Psicológica, nos termos do Decreto n.º 332, de 08 de novembro de 2023
.

13.12) Em data fixada no Anexo 02 Cronograma Completo, será divulgado, nos termos do item 20 do presente Edital, o Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica que informará a relação dos candidatos APTOS, INAPTOS E AUSENTES na referida Fase.

13.13) Será facultado ao candidato, e somente a este, ter acesso e conhecimento dos testes psicológicos, devendo para tanto, solicitar o agendamento de entrevista devolutiva à Instituição organizadora do concurso.

13.14) A entrevista devolutiva é procedimento técnico, no qual um psicólogo de posse dos protocolos de testes psicológicos elaborados pelo candidato, bem como do perfil psicológico exigido para o cargo, explica-lhe qual foi a sua INAPTIDÃO ao perfil, orientando-o em função dos resultados obtidos e esclarecendo suas eventuais dúvidas.

13.14.1) O procedimento da entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da INAPTIDÃO do candidato ao propósito seletivo, não sendo considerado como nova avaliação psicológica.

13.15) Após a realização das entrevistas devolutivas e a análise e julgamento dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica, será divulgado o Resultado Definitivo da Avaliação Psicológica, nos termos do item 20 do presente Edital.

Infere-se, portanto, que os critérios eliminatórios, além de estarem estabelecidos no Decreto nº 1.651/2019, seriam divulgados oportunamente por meio do Edital específico de Convocação para a Avaliação Psicológica (ID nº 113771085 - Pág. 1 – autos de origem), o que foi efetivamente realizado nos seguintes termos:

3) Os critérios eliminatórios, bem como o perfil profissional exigido do candidato,
serão os previstos no Decreto n.º 332, de 08 de novembro de 2023.

Por sua vez, o Decreto Municipal nº 332/2023 tratou especificamente do perfil profissiográfico do Guarda Municipal de Cametá, dispondo, dentre outros requisitos, sobre a avaliação psicológica a partir de seu art. 50.

A mencionada legislação municipal detalhou as características do perfil psicológico, os níveis de exigência e os parâmetros para cada um dos aspectos avaliados, a indicação do contraperfil de Guarda Municipal (art. 67), bem como os critérios eliminatórios e de inaptidão da avaliação (arts. 68, 69 e 70).

Colaciono os dispositivos que interessam:

Art. 68
- São consideradas características Prejudiciais, Indesejáveis e Restritivas:

I-
Prejudiciais:
controle emocional inadequado, impulsividade inadequado, agressividade inadequado, domínio psicomotor inadequado, enfrentamento e autoafirmação (gerenciamento de conflitos) inadequado, sinais fóbicos e disrítmos, atenção (concentrada e difusa) diminuída, memória fisionômica visual inadequada, raciocínio lógico inadequado.

II-
Indesejáveis:
proatividade inadequada, ansiedade inadequada, flexibilidade de conduta inadequada, resistência à frustração inadequada, disciplina/deferência inadequada.

III-
Restritivas:
fluência verbal inadequada, capacidade de cooperar e trabalhar em grupo inadequada, percepção de detalhes inadequada, sociabilidade / relacionamento interpessoal inadequado, empatia inadequada, adaptação / ações variadas inadequadas

criatividade inadequada.

Art. 69
- O candidato será considerado INAPTO, se durante a Avaliação Psicológica apresentar em um dos critérios abaixo estabelecidos:

I - Quatro características prejudiciais;

II - Três características prejudiciais e duas indesejáveis;

III - Duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

IV - Três características indesejáveis;

V - Duas características indesejáveis e duas restritivas;

VI - Uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

Conforme expresso na decisão que indeferiu o recurso administrativo da recorrente em relação aos testes psicológicos desenvolvidos, a candidata apresentou dificuldades na resolução dos instrumentos do início ao fim das tarefas, na medida
“em que em seu primeiro teste aplicado sugerindo aos candidatos a presença da atenção concentrada a referida candidata não conseguiu conduzi-los corretamente a organização de pensamentos e ideias exigidos na análise do teste, apresentou percentil inadequado e classificação inferior, sinalizando o indicativo de capacidade de atenção rebaixada ou ausente, tal resultado sugere
critério prejudicial ao perfil
de cargo em conformidade ao referido edital e de total conhecimento da candidata
.”.

Além disso, quanto a aplicação do Teste Palográfico, a Administração Pública manifestou-se da seguinte forma:

“(...)irregularidades no ritmo das tarefas, expressou estresse aumentado, motivação deficiente, descontrole emocional, perturbação, psíquica, sinais emotividade diante de várias etapas do teste, propensão ao desequilíbrio fisiológicos e psicológicos.

Sociabilidade inadequada
,
ausência de atenção
,
sinais fóbicos
e
disrítmicos
,
memoria fisionômica Visual inadequada
, agressividade aumentada, adaptação a ações variadas inadequadas, desordem nas tarefas, inconstância em seu estado de humor dentro outros. Manifestado vários critérios classificados de
prejudiciais indesejáveis e restritivos
ao perfil do cargo referenciado no edital (....)

Nota-se, portanto, que a candidata, agora agravante, apresentou vários critérios do quadro de classificação eliminatória que ensejaram sua inaptidão no certame, nos termos do art. 69 do Decreto Municipal nº 332/2023. Desse modo, a decisão administrativa foi fundamentada de acordo com os critérios estabelecidos na referida norma, em observância ao art. 37 da Constituição Federal.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade e no presente caso observou-se o cumprimento dos princípios da legalidade, da eficiência, da impessoalidade e da moralidade. Ademais, não é dado ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo; cabe-lhe apenas o controle de legalidade e não há evidência de ilegalidade.

A despeito do argumento de que a impetrante não teve acesso ao laudo psicológico que a considerou “contraindicada” na avaliação psicológica, destaca-se que o edital previu a possibilidade de entrevista devolutiva, na qual foram apresentados os motivos da inaptidão da candidata.

Vale lembrar que o art. 6º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, bem como o item 13.13 do edital, prevêem o direito de ter acesso à avaliação psicológica,
in verbis:

Art. 6º - A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as).

§ 1º - O sigilo sobre as informações obtidas na avaliação psicológica deverá ser mantido pelo(a) psicólogo(a), na forma prevista pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo.

§ 2º - Será facultado ao(à) candidato(a), e somente a este(a), conhecer os resultados da avaliação por meio de entrevista devolutiva.

§ 3º -

Será facultado ao(à) candidato(a), requerer formalmente, após entrevista devolutiva, documento resultante da avaliação psicológica.

O relatório técnico de avaliação foi apresentado presencialmente durante a entrevista devolutiva, permitindo à candidata tomar conhecimento da interpretação do profissional sobre os resultados dos testes aplicados. No entanto, a administração pública alega que, durante a entrevista, a candidata manifestou desinteresse em ver os testes, pois não compreendia a avaliação.

Por outro lado, não há nenhum documento que comprove que a administração pública tenha negado o acesso à avaliação psicológica.

Com efeito, constato que a agravante não apresentou elementos suficientes nos autos para comprovar uma ilegalidade flagrante ocorrida no certame, o que justificaria a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Nesse contexto, considero correta a decisão agravada, pois o Juízo de primeiro grau, de maneira cautelosa, evitou atuar como revisor de ato administrativo, o que é vedado pelos tribunais superiores.

Por fim, ressalto que, embora a jurisprudência majoritária deste Tribunal tenda a favorecer candidatos eliminados em avaliações psicológicas devido à subjetividade desses critérios, no caso concreto ficou demonstrado que não houve subjetividade excessiva. A avaliação foi realizada com base em critérios técnicos, objetivos e previamente estabelecidos no edital, sendo aplicada de forma transparente e devidamente fundamentada.

Assim, de acordo com o que foi explanado no voto, não se verifica irregularidade ou afronta aos direitos do candidato, razão pela qual a decisão deve ser mantida, em respeito à peculiaridade do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024